Tribunal: TJMT
Processo: 1016994-74.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016994-74.2021
AGRAVANTE: PORTO SEGURO NEGOCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
AGRAVADA: M PEREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR CARTA PRECATÓRIA – COMPETÊNCIA – JUÍZO DEPRECADO – MATÉRIA PREJUDICIAL – POSSIBILIDADE DE ANÁLISE – MULTIPLICIDADE DE PENHORA – POSSIBILIDADE – LIMINAR RECURSAL DEFERIDA.
De acordo com a redação do art. 914 §2o do CPC, foi fixada a regra de que a competência para o julgamento da defesa do Executado é do Juízo Deprecante.
O referido dispositivo criou, contudo, exceção condicionada ao conteúdo dos embargos, entregando a competência ao Juízo Deprecado quando a defesa do executado versar sobre vícios ou defeitos da penhora, avaliação ou alienação de bens.
A existência de constrições anteriores não obsta a penhora do bem, pois o ordenamento jurídico pátrio não veda o lançamento de múltiplas constrições sobre o mesmo.
A pluralidade de credores enseja a concorrência entre eles quanto ao produto da alienação, respeitada a ordem das respectivas preferências, consoante art. 908 c/c art. 797, parágrafo único, do CPC.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por PORTO SEGURO NEGOCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., em face da decisão prolatada pelo MM. Juiz da 1a Vara de Jaciara, que nos autos da Carta Precatória no 1000164-37.2020.8.11.0010, determinou o regular o cumprimento da Carta Precatória expedida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sertãozinho-SP, nos autos da Execução no 0006036-52.2019.8.26.0597, a qual tem por objeto a penhora de 150.000 lts. (cento e cinquenta mil litros) de etanol hidratado 20o encontrado na sede da executada, ora agravante.
Informa a agravante que:
- a remoção de etanol, nesse momento, vai inviabilizar o funcionamento da Usina, na medida que atualmente funciona para arcar com suas despesas básicas (folha, água, luz, etc...);
- o valor exigido pelo agravado soma mais de quinhentos mil reais. Portanto, a retirada deste capital inviabilizará por completo o funcionamento da Usina e poderá levar a seu fechamento, uma vez que a economia do país está completamente retraída em decorrência da pandemia;
- o que se pede é que seja dada oportunidade à Usina de continuar funcionando, inclusive para cumprir as obrigações assumidas, seja com funcionários, fornecedores e Estado;
- a remoção, abrupta, de estoque da indústria é clara negação, ao peticionário, de seu direito a defesa. Viola, de uma só vez, nada menos que duas garantias constitucionais que são cláusulas pétreas de nossa constituição: a garantia do acesso ao judiciário, do devido processo legal, isto sem falar na vedação a privação da liberdade e propriedade;
- o entendimento da r. decisão agravada de que é possível a penhora e remoção até mesmo dos 2.500.000 litros de etanol, é equivocado, pois o combustível está depositado em seus tanques por determinação da Justiça do Trabalho, que os penhorou e confiou, em depósito, aos seus prepostos que subscreveram os respectivos autos de penhora e depósito;
- penhorar e remover um etanol já penhorado e depositado pela Justiça do Trabalho nas mãos de depositário por ela nomeado é medida incomportável, e que ainda ultrapassa a competência do douto Juízo a quo.
Desse modo, requer, a concessão da tutela de urgência, para: I-) a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, até o final julgamento do agravo, em caso de não ter havido o cumprimento do mandado, ou seja, antecipada a tutela recursal para que seja nomeada a como depositária do etanol, até o julgamento do recurso, sendo determinada sua devolução caso a remoção tenha sido cumprida; II-) vedar a penhora e remoção dos 2.500.000 litros de etanol que estão em seus tanques, mas ali foram depositados pela Justiça do Trabalho, que nomeou seu respectivo fiel depositário; III-) determinar que, na falta dos bens que devam ser penhorados preferencialmente, penhorem-se outros bens, tantos quantos bastem para garantia da execução.
Eis os relatos necessários.
Decido
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal.
Isso porque, se consumada a medida, estará, por uma decisão de primeiro grau da Justiça Comum, desconstituindo a decisão da Justiça do Trabalho que nomeou a agravante depositária do etanol por ela penhorado, e ainda se estará penhorando etanol que já está em poder da Justiça do Trabalho, o qual está apenas guardado, depositado, nos tanques da recorrente.
É o que se depreende dos seguintes documentos:
Acrescente-se que a precatória não contém determinação de que seja penhorado e removido este etanol que é da Justiça do Trabalho e está apenas depositado nos tanques da agravante. A precatória, genericamente, diz que devem ser penhorados, preferencialmente, dinheiro e, na sua falta, produtos da agravante (açúcar e etanol).
Além disso, o Juiz singular, quando tratou do cumprimento da Carta, deixou clara a necessidade de resguardar a penhora trabalhista, conforme se vê da decisão abaixo transcrita:
Como se sabe, o Magistrado Deprecado possui competência limitada, não cabendo proferir juízo de valor acerca da realização do mandado de avaliação de bens indicados pelo Juízo Deprecante, tratando-se de situação que extrapola a autorização.
Assim, é imperioso salientar que o art. 845, §2o do CPC, prevê que a execução por carta, quando o devedor não possuir bens no foro em que a ação foi proposta, exerce o Juízo Deprecado a jurisdição para penhorar eventuais bens que se encontrem no território sob sua jurisdição, e tão-somente sob sua jurisdição.
De acordo com o art. 914 §2o do CPC, foi fixada a regra de que a competência para apreciação e julgamento da defesa do Devedor\Executado, é do Juízo Deprecante. O referido dispositivo criou, contudo, exceção condicionada ao conteúdo dos embargos, entregando a competência ao Juízo Deprecado, quando a defesa do Devedor\Executado versar unicamente sobre vícios ou defeitos da penhora, avaliação ou alienação de bens (o que é o caso dos autos).
Nesse mesmo sentido, dispõe a Súmula 46 do STJ: Na execução por carta, os embargos do devedor serão decididos no juízo deprecante, salvo se versarem unicamente vícios ou defeitos da penhora, avaliação ou alienação dos bens.
Dessa forma, a justiça mato grossense, mais especificamente esta instância ad quem, na qualidade de Juízo Deprecado, é competente para analisar o pedido realizado pela Agravante, a fim de se evitar qualquer erro no processo de expropriação.
Assim, depreende-se que, diante de tais penhoras, a ordem do Juízo Deprecante (3a Vara Cível da Comarca de Sertãozinho-SP) pode ser cumprida (penhora do álcool combustível), porém, com algumas ressalvas.
Isso porque, a existência de constrições anteriores (penhora emanada pela Justiça do Trabalho) não obsta a penhora do bem, pois o ordenamento jurídico pátrio não veda o lançamento de múltiplas constrições sobre o mesmo. A pluralidade de credores enseja a concorrência entre eles quanto ao produto da alienação, respeitada a ordem das respectivas preferências, consoante art. 908 c/c art. 797, parágrafo único, do CPC, confira-se:
Art. 908. Havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências.
Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.
Parágrafo único. Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência.
Válido colacionar os comentários do doutrinador Luiz Guilherme Marinoni aos artigos correspondentes 613 e 711, do CPC/73:
Art. 613 - 1.Mais de uma Penhora. Nada obsta a multiplicidade de penhoras sobre o mesmo bem. O direito brasileiro vigente não acolheu a velha máxima consoante pignoratio super pignorationem non admittitur. Recaindo mais de uma penhora sobre os mesmos bens, cada exeqüente conservará o seu título de preferência. Vale dizer: receberá o seu crédito de acordo com a sua preferência. Não havendo título legal de preferência, receberá o seu crédito em primeiro lugar aquele que primeiro penhorou ou arrestou o bem.
Art. 711 - 1. Concurso Singular de Credores. Não se confunde com o concurso universal de credores. No concurso singular, vários credores buscam a satisfação de seus créditos perseguindo um bem específico do patrimônio do devedor (art. 711 e 712 CPC). No concurso universal, a concorrência incide sobre todo o patrimônio do executado (arts. 748-786-A, CPC) (Marinoni, Luiz Guilherme. Código de processo civil comentado artigo por artigo - Luiz Guilheme Marinoni, Daniel Mitidiero. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008).
Desse modo, considerando que o bem em questão (álcool combustível) já se encontrada penhorado pelo Juízo do Trabalho, bem como, que não há óbice para o lançamento de mais de uma constrição sobre o mesmo bem, entendo mostrar-se cabível a sua penhora, nos termos da Carta Precatória, sobretudo porque, o indeferimento da medida coloca em risco a própria satisfação do crédito exequendo.
Cumpre mencionar, ainda, que a empresa devedora, ora agravante, em suas razões de agravo se manifestou a favor de penhorar outros bens de seu acervo patrimonial (id. 102658472 - Pág. 20).
Confira-se:
(...)
E a agravante tem vários outros bens, notadamente maquinários, cujo valor ultrapassa os duzentos milhões de reais (conforme avaliação judicial que precedeu sua venda para a agravante).
(...)
Nesse ponto, saliento que, se até mesmo a penhora sobre determinado percentual do faturamento mensal de uma empresa é uma medida extremamente excepcional, quem dirá, a penhora sobre patrimônio que pode servir de objeto de rendimento da empresa executada, ora Agravante.
Não é à toa que tal possibilidade se encontra na 10a posição da ordem de penhora, enquanto que os bens móveis estão na 4a e 5a posição, conforme está previsto no artigo 835 do CPC.
Vejamos:
Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:
I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;
II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado;
III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;
IV - veículos de via terrestre;
V - bens imóveis;
VI - bens móveis em geral;
VII - semoventes;
VIII - navios e aeronaves;
IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias;
X - percentual do faturamento de empresa devedora;
XI - pedras e metais preciosos;
XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;
XIII - outros direitos.
É cediço que a ordem acima tratada não é de observância absoluta, pois será observada, preferencialmente, como está disposto no próprio caput do artigo.
Desse modo, não há impedimento para que a ordem seja alterada, desde que isso não acarrete uma maior onerosidade ao devedor, nem, de outro lado, prejuízo ao credor.
Essa exceção tem embasamento legal, como por exemplo, a promoção da execução pelo meio menos gravoso e a substituição da penhora, desde que não acarrete prejuízo ao exequente.
Vejamos o que está disposto nos artigos 805 e 668 do CPC.
Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. (grifei).
Art. 847. O executado pode, no prazo de 10 (dez) dias contado da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. (grifei).
Com a devida vênia, transcrevo as decisões deste Sodalício que corrobora este entendimento:
EXECUÇÃO - PENHORA SOBRE FATURAMENTO DE EMPRESA - EXCEPCIONALIDADE - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - PRINCÍPIO DA EXECUÇÃO MENOS GRAVOSA - ART. 620 CPC - EXISTÊNCIA DE OUTRO BEM PASSÍVEL DE PENHORA - BEM IMÓVEL OFERTADO PELO DEVEDOR - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Conquanto seja possível a penhora sobre o faturamento da empresa, trata-se de medida excepcional, que deve obedecer rigorosamente a certos requisitos legais, sendo incabível quando existirem bens do devedor passíveis de garantir a execução. Por outro lado, o princípio da menor onerosidade do devedor na satisfação do crédito, insculpido no art. 620 do Diploma Processual Civil, respalda os direitos da empresa/agravante, determinando que a execução deve-se proceder pelo modo menos gravoso.”
(AI, 44683/2010, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 21/07/2010, Data da publicação no DJE 10/08/2010).
PROCESSUAL CIVIL - PENHORA - NOMEAÇÃO DE BEM IMÓVEL - DECISÃO CONSIDERANDO-A INEFICAZ - GRADAÇÃO DO ARTIGO 655 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CARÁTER RELATIVO - EXECUÇÃO MENOS GRAVOSA PARA O DEVEDOR (ARTIGO 620 DO CPC) - AGRAVO PROVIDO.
Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a ordem prevista no artigo 655 do Código de Processo Civil "não tem caráter absoluto", bem assim a execução deve considerar o "modo menos gravoso para o devedor" (artigo 620 do CPC).”
(AI, 27249/1998, DES. BENEDITO PEREIRA DO NASCIMENTO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/08/2003, Data da publicação no DJE 29/08/2003).
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA DE BENS IMÓVEIS POR FATURAMENTO DA EMPRESA - ART. 15, II, LEI No 6.830/80 - NORMA QUE DEVE SER INTERPRETADA COM HARMONIA AO DISPOSTO NO ART. 620 DO CPC - RECURSO PROVIDO.
O disposto no art. 15 da Lei no 6.830/80 só deve ser aplicado em situações excepcionais e sempre em consonância com o disposto no artigo 620 do Código de Processo Civil.”
(AI, 3689/2001, DRA. MARGARETE DA G. B. M. SPADONI, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/04/2001, Data da publicação no DJE 14/08/2001).
Desse modo, com a devida vênia, seria bem mais eficiente que ao invés da penhora de combustível, fosse penhorado um percentual sobre o faturamento da empresa, com fulcro no artigo 835, X do CPC.
Adotando-se esse procedimento, seria mais fácil à credora ver a penhora transformada em dinheiro. A devedora, por seu turno, poderia continuar exercendo suas atividades empresariais, devendo apenas separar parte de seu lucro ao credor, o que iria ao encontro do princípio da menor onerosidade.
De todo o modo, como já dito alhures, é necessário fazer um cotejo entre os interesses da credora e da devedora, de modo a não prejudicar em demasia nenhuma das partes.
Assim, como a agravante já disponibilizou e ofertou outros bens,visando adimplir a Execução, forçoso é o acolhimento de tal pleito, porém, havendo a penhora de ativos e capital de giro, esta fica condicionada no percentual de 15%, a fim de manutenir as necessidades da atividade produtiva da empresa executada, até para evitar o pior: uma possível recuperação judicial.
Nota-se que, com isso, não se está desrespeitando ou descumprindo a ordem do Juízo Deprecante, muito pelo contrário, uma vez que a sua determinação foi: “arresto, penhora, avaliação e remoção de tantos bens que se façam necessários à integral satisfação da dívida, com suas respectivas notas fiscais (para viabilizar o acompanhamento e o transporte da mercadoria para o local do destino), com entrega ao preposto Mário Sérgio Assunção Cavalcante, inscrito no CPF sob no 343.701.962-72, até ulterior deliberação deste juízo, sob pena de multa diária de R$ 20.000,00, em desfavor da Executada Porto Seguro Negócios, Empreendimentos e Participações S.A (Usina Porto Seguro de Açúcar, Etanol e Bioenergia), até o limite de 20 (vinte) dias/multa, sem prejuízo, ainda, de caracterização de crime de desobediência”.
Com essas considerações, DEFIRO a liminar recursal vindicada para vedar a remoção do etanol armazenado nos tanques da agravante, autorizando, contudo, a penhora de 2o grau sobre o combustível.
Notifique-se o r. Juízo a quo para prestar as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada, como de estilo, para, querendo e no prazo legal, apresentar contraminuta.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator